Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PENA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO E UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE No 1106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.925.861, Tema Repetitivo 1106, firmou a seguinte tese: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”
2. No presente caso, o recorrente cumpria pena privativa de liberdade com superveniência de nova condenação, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, cujo cumprimento simultâneo é incompatível, diante da informação de que o apenado não possui condições econômicas para o pagamento das prestações. A decisão deve ser reformada para determinar a suspensão da execução e do curso do prazo prescricional da pena restritiva de direitos até a conclusão da pena privativa de liberdade ou até que seja possível o cumprimento simultâneo das penas.
3. Recurso conhecido e provido.